Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017631-25.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por TEREZINHA DIVINA DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Agravante autorize/custeie o tratamento médico descrito na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 dias-multa.
Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico solicitado pela Agravada foi negado em razão da vigência de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para tratamento ambulatorial e internação, ou seja, defende que a negativa é legal por decorrer de carência contratual.
Assevera que o contrato de prestação de serviços aderido pela Agravada, assim como todos os contratos de planos de saúde, possuem período de carência para cada procedimento a ser realizado, dentre os quais são as internações clínicas e as cirúrgicas gerais.
Afirma que os planos de saúde são submetidos à Lei 9.656/98, e as carências contratuais estipuladas nos contratos estão em consonância com o referido regramento normativo. Explica que na Cláusula XVIII, denominada “Carências a Cobertura para Internação e Procedimentos Cirúrgicos,” consta de maneira clara e precisa que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para procedimentos de: ambulatório, quimioterapia, radioterapia, medicina intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UIT/CTI.
Ademais, enfatiza que a cláusula de carência não é abusiva pois está compreendida na própria lei de regência, em conformidade com o que preceitua o art. 54 do CDC, não podendo, desta forma, agir em descompasso com o contrato firmado.
Ressalta que “embora o contrato estipula o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internação e procedimento cirúrgico, a Agravante concedeu redução de 60 (sessenta) dias de carência, ou seja, com o prazo atualizado para internação de 120 (cento e vinte) dias”.
Consigna que a manutenção da decisão objurgada tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado o prazo de carência, em contrariedade à Legislação especial aplicável e, ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental para, incontinenti, sobrestar a decisão vergastada na origem até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição breve, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, posto que, nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à saúde do segurado/paciente.
Na hipótese, constata-se que o médico que acompanha a Agravada, Dra. Fernanda Vanessa Pereira de Barros (CRM – 7865), indicou o tratamento médico denominado “antibioticoterapia endovenosa e realização de CPRE para descomprimir via biliar”, com a máxima urgência, enfatizando, inclusive, o risco de óbito da paciente, como se vê do ID. 63798859 – autos principais.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição perfunctória, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
De mais a mais, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirme que o cumprimento da decisão a quo lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada.
Meras conjecturas não têm o condão de afastar o direito dos consumidores em serem atendidos na necessidade comprovada pela documentação que escolta o seu pedido no juízo singular.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora